Tribunal: STM
Processo: 7000696-50.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DOS AGRAVOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Os autos dizem respeito a três denúncias criminais resultantes de investigações de corrupção, principalmente a Operação Saúva, focadas em fraudes ocorridas em unidades do Exército Brasileiro. As acusações centralizam-se em um extenso esquema de crimes praticados em organizações militares, em que militares atuavam em conluio com empresários civis. Os agravantes foram condenados na primeira instância e, em sede de apelo, por maioria, tiveram suas penas reduzidas. Agravos apresentados em face de decisão monocrática do relator que inadmitiu embargos infringentes opostos pelas defesas, por ausência de requisitos de admissibilidade. Os aludidos embargos foram apresentados em face de Acórdão unânime prolatado em sede de Embargos de Declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o acerto da decisão monocrática que inadmitiu os embargos infringentes opostos pelas defesas, por ausência dos requisitos constantes do disposto no artigo 539 do CPPM c/c o art. 124, inciso I e alíneas, do Regimento Interno do STM; (ii) analisar se as matérias aventadas nos recursos, que incluem as alegadas teses de ocorrência de nulidades absolutas e questões de ordem pública, suplantam os requisitos de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos Infringentes e de Nulidade foram opostos contra Acórdão unânime proferido em sede de embargos de declaração, o que carece de previsão legal e impede o seu conhecimento.
4. Apesar das matérias de ordem pública serem passíveis de apreciação pelos tribunais, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a análise da efetiva existência de tais questões e, por consequência, a sua efetiva apreciação, estão condicionadas ao atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal.
5. O sistema processual veda a utilização de recursos como instrumentos de mera repetição de teses defensivas já exaustivamente enfrentadas e rejeitadas pela corte em julgamentos anteriores.
6. A concessão de Habeas Corpus de ofício constitui medida de iniciativa do julgador e pressupõe a verificação de flagrante ilegalidade, circunstância não constatada na hipótese vertente.
7. Necessidade de se buscar equilibrar a cognoscibilidade absoluta das questões de ordem pública com o princípio da boa-fé e a razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeição dos Agravos Internos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A alegação de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas não supre a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: artigo 583 do CPPM, c/c o artigo 123, inciso I e §§ 1º e 2º, do RISTM; e artigo 539 do CPPM, c/c o art. 124, inciso I e alíneas, do RISTM.
Jurisprudência relevante citada: STM, Ag. Int. nº 7001294-14.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 16/12/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.458.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta turma, j. 6/8/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/02/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000696-50.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF059182)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA (OAB SP415771)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
AGRAVANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/02/2026, na sequência 2, disponibilizada no DE de 12/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
INICIADA A APRECIAÇÃO DO PROCESSO, DECLAROU-SE IMPEDIDO O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, COM FUNDAMENTO NO
ART. 37, ALÍNEA "A", DO CPPM, E NO ART. 149 DO RISTM. NA SEQUÊNCIA, O
CAUSÍDICO DR. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS, EM QUESTÃO DE
ORDEM, NA TRIBUNA, SUSCITOU A RETIRADA DO PRESENTE AGRAVO
INTERNO DE PAUTA, SOB O ARGUMENTO DE POSSÍVEL NULIDADE. A
MINISTRA PRESIDENTE INDEFERIU A QUESTÃO DE ORDEM, DANDO
SEQUÊNCIA AO JULGAMENTO. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS AGRAVOS INTERNOS
APRESENTADOS PELAS DEFESAS CONSTITUÍDAS DE CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, HENRIQUE DOS
SANTOS BOTELHO, FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, JOELSON FREITAS DE JESUS, JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA E FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, PARA MANTER

INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIR ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA OS SENHORES ADVOGADOS, DRS. SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS, GISELE CORREA DOS SANTOS BATISTA E MATHEUS
ANTENOR CHIOCHETA, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000696-50.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
AGRAVANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF059182)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA (OAB SP415771)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
AGRAVANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVOS INTERNOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. QUESTÕES DE
ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DOS AGRAVOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Os autos dizem respeito a três denúncias criminais resultantes de
investigações de corrupção, principalmente a Operação Saúva, focadas em
fraudes ocorridas em unidades do Exército Brasileiro. As acusações
centralizam-se em um extenso esquema de crimes praticados em organizações
militares, em que militares atuavam em conluio com empresários civis. Os
agravantes foram condenados na primeira instância e, em sede de apelo, por
maioria, tiveram suas penas reduzidas. Agravos apresentados em face de
decisão monocrática do relator que inadmitiu embargos infringentes opostos
pelas defesas, por ausência de requisitos de admissibilidade. Os aludidos
embargos foram apresentados em face de Acórdão unânime prolatado em sede
de Embargos de Declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o acerto da decisão monocrática
que inadmitiu os embargos infringentes opostos pelas defesas, por ausência dos
requisitos constantes do disposto no artigo 539 do CPPM c/c o art. 124, inciso I
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e alíneas, do Regimento Interno do STM; (ii) analisar se as matérias aventadas
nos recursos, que incluem as alegadas teses de ocorrência de nulidades
absolutas e questões de ordem pública, suplantam os requisitos de
admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos Infringentes e de Nulidade foram opostos contra Acórdão
unânime proferido em sede de embargos de declaração, o que carece de
previsão legal e impede o seu conhecimento. 4. Apesar das matérias de ordem
pública serem passíveis de apreciação pelos tribunais, inclusive de ofício, a
qualquer tempo e grau de jurisdição, a análise da efetiva existência de tais
questões e, por consequência, a sua efetiva apreciação, estão condicionadas ao
atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal. 5. O sistema processual
veda a utilização de recursos como instrumentos de mera repetição de teses
defensivas já exaustivamente enfrentadas e rejeitadas pela corte em julgamentos
anteriores. 6. A concessão de Habeas Corpus de ofício constitui medida de
iniciativa do julgador e pressupõe a verificação de flagrante ilegalidade,
circunstância não constatada na hipótese vertente. 7. Necessidade de se buscar
equilibrar a cognoscibilidade absoluta das questões de ordem pública com o
princípio da boa-fé e a razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeição dos Agravos Internos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A alegação de matérias de ordem pública ou nulidades
absolutas não supre a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: artigo 583 do CPPM, c/c o artigo 123, inciso I e
§§ 1º e 2º, do RISTM; e artigo 539 do CPPM, c/c o art. 124, inciso I e alíneas,
do RISTM.
Jurisprudência relavante citada: STM, Ag. Int. nº 7001294-14.2019.7.00.0000,
Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 16/12/2019; STJ, AgRg no
AREsp nº 2.458.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta turma,
j. 6/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Agravos Internos apresentados
pelas Defesas constituídas de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA, HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI, FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, JOELSON FREITAS DE JESUS,
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA e FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
monocrática atacada.
Brasília, 05 de fevereiro de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples – Recomendação CNJ
nº 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar apresentou denúncias
criminais resultantes de investigações de corrupção, principalmente a Operação Saúva,
focadas em fraudes supostamente cometidas por militares do Exército Brasileiro. As
acusações centralizam-se em um extenso esquema de crimes praticados em Organizações
Militares, onde militares atuavam em conluio com empresários civis. Os ilícitos incluíam
a manipulação de licitações para suprimentos de alimentos (Classe I) e a compra
superfaturada de embarcações, em que os agentes utilizavam táticas como desclassificação de
concorrentes e recebimento de mercadorias de qualidade inferior. O esquema resultava no
pagamento de propina e vantagens financeiras aos envolvidos, em prejuízo do erário público.
O que foi decidido: os réus foram condenados na primeira instância e, em sede
de Apelo, por maioria, tiveram suas penas reduzidas. As Defesas apresentaram recurso de
Embargos de Declaração que foram rejeitados pelo STM, por meio de Decisão unânime.
Inconformadas, as defesas apresentaram novos Recursos chamados de Embargos Infringentes
e de Nulidade. Esses embargos não foram admitidos pelo relator.
O que motivou os Recursos: a Decisão do Relator que não admitiu os Recursos
de Embargos Infringentes e de Nulidade apresentados.
Quais foram as principais discussões nos Recursos de Agravo: definir o acerto
da decisão do Relator que deixou de admitir os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pelas defesas em face da Decisão prolatada nos Embargos Declaratórios, por ausência de
requisitos de admissibilidade. Argumentos defensivos relacionados a nulidades e a questões
de ordem pública.
O que o Ministro Relator decidiu: o Relator confirmou o acerto da Decisão que
não admitiu os Embargos Infringentes e de Nulidade. Os argumentos apresentados não
suplantam os requisitos de admissibilidade recursal. O sistema processual veda a utilização
de recursos como instrumentos de mera repetição de teses já exaustivamente enfrentadas e
rejeitadas.
Resultado final dos Recursos: por unanimidade, os Ministros concordaram em
conhecer e em rejeitar os Agravos Internos apresentados pelas Defesas, mantendo inalterada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão monocrática atacada. Este processo foi
julgado em:
Brasília, 05 de fevereiro de 2026.
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelas Defesas constituídas de CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, HENRIQUE
DOS SANTOS BOTELHO, FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, JOELSON FREITAS DE JESUS, JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA e de FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, com fundamento no artigo 583 do
CPPM c/c o artigo 123, inciso I e §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal
Militar.
Em síntese, os autos dizem respeito a três denúncias criminais resultantes de
investigações de corrupção, principalmente a Operação Saúva, focadas em fraudes no
Exército Brasileiro. As acusações centralizam-se em um extenso esquema
de crimes praticados em Organizações Militares, em que militares atuavam em conluio com
empresários civis. Os ilícitos incluíam a manipulação de licitações para suprimentos de
alimentos (Classe I) e a compra superfaturada de embarcações, em que os agentes utilizavam
táticas como desclassificação de concorrentes e recebimento de mercadorias de qualidade
inferior. O esquema resultava no pagamento de propina e de vantagens financeiras aos
envolvidos, em prejuízo do erário público.
Os Agravantes foram condenados na primeira instância e, em sede de apelo, por
maioria, tiveram suas penas reduzidas, nos seguintes termos:
- Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS para a pena de 12 (doze) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme art. 71 do CP, todos
descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, inciso I,
ambos do CPM (por duas vezes), em regime de continuidade delitiva, consoante art. 71 do
CP, previstos na segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à
vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
- Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA para a pena de 12 (doze) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e
5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, descrito na
primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º (por duas vezes),
ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, previstos na
segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação
do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na
forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de
acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
- Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO para a pena de 11 (onze) anos e
8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e
5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os
delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
- Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI para a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do
CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos
descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação
do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na
forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de
acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
- Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, do CPM, em regime de continuidade
delitiva, consoante art. 71 do CP, todos delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os
demais termos da Sentença, referentes à aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA,
na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
comum;
- Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS para a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM,
em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à aplicação da pena acessória
de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art.
84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e
à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea
“a”, do Código Penal comum;
- Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA para a pena de 12 (doze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, §1º, c/c art. 53, §§ 2º
e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos descritos na
primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º (por duas vezes), em continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, descritos na segunda denúncia, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
comum;
- Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR para a pena de 13 (treze)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
§§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos
descritos na primeira denúncia; no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM (por
duas vezes), em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, descritos na
segunda denúncia; e no art. 303, § 1º, do CPM, descritos na terceira denúncia, mantidos os
demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do
regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código
Penal comum.
Na ocasião do julgamento da referida Apelação, esta Corte rejeitou, por
unanimidade, todas as preliminares apresentadas. Na sequência, as Defesas dos agravantes
apresentaram os Embargos Declaratórios nº 7000078-42.2024.7.00.0000, os quais, superadas
as preliminares apresentadas, seja por não conhecimento ou rejeição, restaram rejeitados por
unanimidade.
Em seguida, os agravantes apresentaram os Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000648-91.2025.7.00.0000, que foram inadmitidos por ausência de requisitos
de admissibilidade.
O presente Agravo tem por objeto a Decisão acima, prolatada por este Relator
em 18/9/2025, na sede dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000648-
91.2025.7.00.0000/DF, como fundamento o disposto no artigo 539 do CPPM c/c o art. 124,
inciso I e alíneas, do RISTM, que dispõem sobre os requisitos de admissibilidade do aludido
recurso.
Nas Razões do Recurso (Evento 1, doc. 2), a Defesa de ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA sustenta que que a peça recursal dos Embargos Infringentes cumpriu
rigorosamente os requisitos formais e materiais, e que a negativa de admissibilidade
representa cerceamento do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Argumenta que a
decisão singular impediu que o colegiado desta Corte se manifestasse sobre matérias de
ordem pública e de grande impacto na esfera jurídica do Agravante.
A Defesa detalha as teses apresentadas nos Embargos, quais sejam: 1)
Incompetência do Juízo para julgar Oficiais de forma monocrática, em detrimento da
competência do Conselho Especial de Justiça (CEJEx), o que configuraria error in
procedendo e violaria o art. 27, inciso I, da Lei nº 8.457/1992, e o art. 142 da CRFB/1988; 2)
Nulidade por inépcia das Denúncias, pela ausência de individualização da conduta do
agravante; 3) Nulidade na validação de provas ilícitas por derivação; e 4) Nulidades na
dosimetria da pena. Aduz que os Embargos Infringentes e de Nulidade prequestionaram as
matérias constitucionais.
Ao final, a Defesa de ERICK pugna pela reforma da Decisão que negou
seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000648-91.2025.7.00.0000/DF,
com sua consequente admissão e processamento, para que sejam submetidos a julgamento
pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, permitindo a devida apreciação das nulidades e
questões de mérito suscitadas.
A Defesa de FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, em suas Razões Recursais (Evento 1,
doc. 2), argumenta que a Decisão que inadmitiu os Embargos Infringentes e de Nulidade,
além de revelar uma interpretação excessivamente formalista e restritiva das normas
processuais, que impede a análise de questões de ordem pública e de direitos fundamentais
de alta relevância, que são o cerne dos Embargos.
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mencionada peça, o agravante elenca as questões que, a seu aviso, teriam
sido ignoradas pela inadmissão do Recurso: 1) A nulidade de provas apontadas como ilícitas;
2) Declaração de nulidade de atos judiciais; 3) Ausência de ratificação da Denúncia pelo
MPM e de validação pelo juízo competente; 4) Nulidade do julgamento monocrático de
Oficiais das Forças Armadas; 5) Violação ao princípio da isonomia; 6) Ausência de
prequestionamento adequado; e 7) Falhas na dosimetria da pena.
Por fim, a Defesa de FÁBIO requer a reforma da Decisão de inadmissibilidade
proferida por este Relator, determinando-se o regular processamento e julgamento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000648- 91.2025.7.00.0000/DF.
Em suas Razões, as Defesas dos agravantes HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO (evento 1, docs. 3 a 6), de JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA,
de
FRANCIVALDO
DA
COSTA
GOMES
e
de
JOELSON
FREITAS
DE
JESUS apresentaram argumentos idênticos aos mencionados acima, apontando a necessidade
de apreciação das aventadas nulidades absolutas e violações de direitos.
Os citados agravantes, igualmente, requerem a reforma da Decisão de
inadmissibilidade proferida por este Relator, com o consequente processamento e julgamento
dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000648- 91.2025.7.00.0000/DF.
A Defesa de FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR (Evento 1, docs. 7)
também sustenta a ocorrência das nulidades aventadas pelos demais, salientando que a r.
Decisão singular impediu a análise de questões de alta relevância jurídica, que envolvem
nulidades absolutas e a correta aplicação da lei penal e processual militar, conforme
exaustivamente demonstrado na peça recursal original. Pugna pelo provimento do Agravo,
com a admissão e processamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
A Defesa de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS (Evento 1, docs. 8)
reconhece que o manejo dos Embargos Infringentes e de Nulidade pode não ter cumprido
com as normas de regência, mas invoca o efeito translativo do Agravo Interno para que as
nulidades absolutas, sendo matéria de ordem pública, sejam apreciadas a qualquer momento
pelo Plenário do E. STM. Aduz que o caso padece de vícios insanáveis, em razão de
nulidades absolutas suscitadas em diversos momentos ao largo do processo, das mais
diversas formas. Ao depois, recapitula cronologicamente as teses suscitadas em Alegações
Finais, Apelação e Embargos de Declaração.
O mencionado agravante requer, em caso de não reconsideração da Decisão
monocrática ora agravada, a remessa imediata do presente Agravo Interno ao Tribunal Pleno
do E. STM, para conhecimento e processamento, viabilizando-se a análise e o
reconhecimento dos vícios e das nulidades absolutas suscitadas. De forma subsidiária e
alternativa, requer: a) o desentranhamento das provas apontadas como ilícitas, com a remessa
dos presentes autos ao juízo de 1º grau e determinação do exame de verificação quanto a
contaminação das provas remanescentes; b) concessão de Habeas Corpus de ofício diante do
constrangimento ilegal ao qual está submetido o Agravante, tendo-se em vista a flagrante
ilegalidade pela manutenção da validade da condenação, [...].
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 9), por seu Procurador-Geral,
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela rejeição dos Agravos Internos,
com a consequente manutenção da decisão que inadmitiu os Embargos Infringentes e de
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nulidade.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Agravos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
Em síntese, os autos dizem respeito a três denúncias criminais resultantes de
investigações de corrupção, principalmente a Operação Saúva, focadas em fraudes
supostamente cometidas por militares do Exército Brasileiro. As acusações centralizam-se em
um extenso esquema de crimes praticados em Organizações Militares, em que militares
atuavam em conluio com empresários civis. Os ilícitos incluíam a manipulação de
licitações para suprimentos de alimentos (Classe I) e a compra superfaturada de embarcações,
em que os agentes utilizavam táticas como desclassificação de concorrentes e recebimento de
mercadorias de qualidade inferior. O esquema resultava no pagamento de propina e vantagens
financeiras aos envolvidos, em prejuízo do erário público.
Os recursos ora apresentados foram interpostos em face de Decisão monocrática
deste Relator que inadmitiu os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000648-
91.2025.7.00.0000 por ausência de requisitos de admissibilidade.
Os aludidos Embargos Infringentes e de Nulidade foram opostos em face
do Acórdão unânime prolatado em sede dos Embargos de Declaração nº 7000078-
42.2024.7.00.0000 que, por força do efeito integrativo característico dos Embargos
Declaratórios, passou a complementar e integrar o Acórdão prolatado na sede da Apelação nº
7000948-29.202.7.00.0000, formando um corpo único inseparável da Decisão embargada.
Nessa toada, se diga que os argumentos defensivos relacionados à ocorrência de
nulidades a permear os julgamentos operados nesta Justiça Militar da União foram todos
rechaçados por unanimidade. Somente a questão relativa ao mérito da controvérsia foi
decidida de forma majoritária, eis que, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000, o eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira proferiu voto
divergente, mantendo inalterada a Sentença.
Confira-se a seguir a ementa do referido julgado:
APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE
ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DE
NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE NULIDADE
DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE DA PROVA
EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE DOS
FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE
NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ABSOLVIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME CAPITULADO
NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV,
LVI, LVII, E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Impõe-se, na mesma linha adotada por outros Tribunais, a majoração do tempo de
sustentação oral para as partes, tendo em vista o número elevado de advogados inscritos e
considerando a observância das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e
da ampla defesa e, ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro, especialmente a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Questão
de Ordem formulada pela Defesa na tribuna deferida. Decisão unânime.
II – É de competência da Justiça Militar da União o crime previsto na legislação penal militar
praticado por militar, ocorrido no período entre 2003 e 2005, quando a Justiça Militar da
União ainda não tinha competência para processar e julgar crimes previstos na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, devendo ser considerado ultrapassado o questionamento acerca do
afastamento do feito desta Justiça castrense, sob pena de violar a índole da sistemática
processual penal militar e o próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da
Constituição Federal de 1988. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão
unânime.
III – Não procede a tese da violação do princípio do juiz natural, tampouco do princípio da
segurança jurídica, uma vez que compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente,
processar e julgar os feitos processados no âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há
presença de acusados civis e militares, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4
de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de
nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e julgar o
feito e ao princípio da segurança jurídica rejeitada. Decisão unânime.
IV - Rejeita-se a preliminar de inépcia das denúncias oferecidas nos presentes autos pela
ausência de individualização de condutas dos agentes ou pela alegada generalidade das
denúncias, visto que a matéria já foi enfrentada no âmbito da JMU e da Suprema Corte,
ficando evidente que as peças acusatórias observaram todas as exigências formais do art. 77
do CPPM, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o
entendimento das defesas sobre os fatos imputados aos acusados e lhes possibilitando o pleno
exercício do direito de defesa. Decisão unânime.
V – Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a
Justiça Federal, fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente,
considerando que não há mais controvérsia sobre essa matéria, seja no âmbito da Justiça
Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo de primeira instância da Justiça
Federal não tinha conhecimento de que se achavam envolvidas autoridades militares em
circunstâncias aptas a atrair a competência desta Justiça castrense (RHC 153.869
AgR). Decisão unânime.
VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da
nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da
teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada
tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado
naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e
de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade
administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as
condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-
6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
VII – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta e do Laudo pericial
elaborado por perito sem conhecimento técnico, considerando que os laudos foram
confeccionados seguindo o rito previsto no art. 48 do CPPM, cujo dispositivo não exige que a
perícia seja realizada por profissional de nível superior, disciplinando, tão somente, uma
margem de preferência, e não uma obrigatoriedade. Além disso, não há qualquer respaldo
legal ou jurisprudencial na pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou
desentranhamento de Laudos elaborados por peritos designados por Encarregado de IPM, ou
seja, peças produzidas na fase inquisitorial que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto
com outras provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
VIII – Rejeita-se a Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça
Federal, tendo em vista que a prova emprestada tem aptidão para servir de elemento
indiciário no bojo do acervo probatório. Ademais, a tese defensiva restou fragilizada, uma vez
que o mencionado laudo se encontrava nos autos desde o início da instrução criminal e sujeito
ao crivo do contraditório para todos os envolvidos no processo-crime. Decisão unânime.
IX – Embora seja factível ajustar a fundamentação da Sentença na parte referente à
dosimetria da pena, não procede a arguição de nulidade do provimento judicial atacado, com
fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não há espaço para
relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal de Contas da União
teria considerado legais os procedimentos licitatórios, sobretudo porque há segurança
jurídica para invocar a independência das decisões penais e administrativas. Preliminar de
nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação rejeitada. Decisão unânime.
X – Para análise dos preceitos constitucionais visando à nulidade da sentença na parte
referente à condenação e à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), é necessário uma detida análise do
mérito da quaestio. Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar de nulidade da
sentença. Decisão unânime.
XI – Refuta-se a tese defensiva de que não houve crime de peculato-desvio e que o citado
delito deveria ser desclassificado para crimes licitatórios previstos na Lei nº 8.666/1993 ou,
ainda, para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do
CPM, prevalecendo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei
8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de
recursos” (AgRg no HC 550.199/RN).
XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença
recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente
refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema
Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em
anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal,
bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de
certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das
materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente
as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante avaliação equivocada do
disposto no art. 69 CPM, considerou a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para
imposição da pena-base, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito)
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do réu não podem ser
consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias judiciais para compor o cálculo
para fixação da pena-base. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a
segunda, personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos
verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in
idem, pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela
circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, §
1º, do CPM, e, ainda, aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a
determinado apelante.
XV – Relativamente aos demais preceitos constitucionais prequestionados (arts. 5º, incisos
XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988), caberá à
Defesa, oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das
questões discutidas nos autos, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral
na forma do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.
No ponto, cumpre mencionar que, no aludido voto divergente, o Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira se ateve exclusivamente às questões relacionadas à dosimetria da
pena. O ilustre magistrado explicitou os motivos em virtude dos quais considerou que as
penas aplicadas pelo juízo de origem devem prevalecer. Por oportuno, leia-se trechos do voto
proferido em Plenário:
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar de
nulidade do julgamento por violação ao Princípio do Juiz Natural para processar e julgar o
feito e por violação ao Princípio da Segurança Jurídica, por falta de amparo legal; para
rejeitar a preliminar de inépcia das Denúncias, ausência de individualização da conduta do
apelante - generalidade das peças pórticos, por falta de amparo legal; para rejeitar as
preliminares de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça
Federal - desentranhamento da APM por ausência do pedido de ratificação da Denúncia do
Ministério Público Federal pelo Ministério Público Militar e da inexistência da validação do
seu recebimento pelo Juízo competente - de nulidade dos interrogatórios pela ausência de
ratificação das peças relativas à Denúncia e à Decisão de seu recebimento - impossibilidade
de aplicação da teoria do Juízo aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos
pelo Juízo incompetente, por falta de amparo legal; para rejeitar as preliminares de nulidade
da prova emprestada (interceptações telefônicas) - de ilicitude reconhecida em outra instância
criminal - teoria da árvore dos frutos envenenados - preliminar de nulidade do Relatório de
Inteligência da Polícia Federal - provas ilícitas reconhecidas em ação de improbidade
administrativa e ação penal na Justiça Federal, por falta de amparo legal; para rejeitar a
preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação Indireta elaborado por peritos designados por
encarregado do IPM, por falta de amparo legal; para rejeitar a preliminar de nulidade do
Laudo de Exame Financeiro colhido na Justiça Federal, por falta de amparo legal; para
rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da Sentença sob a alegação de ausência de
fundamentação, por falta de amparo legal; para não conhecer da preliminar de nulidade da
Sentença por violação dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Individualização
da Pena - violação dos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de
1988, com fundamento no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, nos
termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
negar provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas para manter incólume a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a
expor.
[...]
Entendo que a Sentença merece ser mantida, pois as circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM permitem que o Magistrado tenha certa discricionariedade em aplicá-las, desde que
obedecidos os critérios estabelecidos no dispositivo supracitado e estejam fundamentadas.
As circunstâncias do art. 69 do CPM, para a fixação da pena-base, são exemplificativas tanto
para aumentar, quanto para reduzir a pena. Assim, estando motivada e justificada a pena
inicial pelo Juízo a quo, não há reparos a se fazer por parte deste Órgão ad quem.
Vale dizer que o Magistrado não precisa analisar todas as circunstâncias para fixar a pena-
base, pois, para majorá-la, basta que apenas uma delas seja substanciosa o suficiente,
podendo a reprimenda alcançar, com apenas uma circunstância negativa, o seu grau máximo,
desde que devidamente justificada.
[...]
Assim, o julgador, atendendo às exigências constitucionais da individualização da pena, deve
impor ao Réu uma sanção de acordo com o fato concreto e as provas constantes dos autos,
individualmente. Para isso, deve buscar uma justa pena proporcional ao ilícito praticado de
acordo com as condições pessoais do agente causador do dano. Vale dizer que a pena-base
não pode ser um “cálculo matemático”, mas sim uma motivação e uma sensibilidade na hora
da fixação por parte do julgador.
[...]
Estando presente nos autos a certeza da materialidade e da autoria das condutas típicas
consubstanciadas no delito previsto no art. 303 do CPM, não há reparos a serem realizados na
Sentença condenatória, pois o fato é típico, antijurídico e culpável.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas
para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dessa feita, ao que se vê, para além do requisito da existência de divergência no
julgamento, que somente foi atendido em relação à dosimetria da pena, os Embargos
Infringentes e de Nulidade igualmente não preencheram outro requisito, qual seja, o de se
fundamentar em voto divergente que tenha sido favorável aos réus. Recorde-se que, em
virtude da decisão majoritária, as penas aplicadas na Sentença foram reduzidas.
Passo adiante, não constitui demasia esclarecer que, em situações de desacordo
parcial, os Embargos opostos devem se ater à matéria objeto da divergência, sendo que, na
hipótese dos autos, os Embargantes sequer fundamentaram seus recursos no voto divergente
prolatado pelo Ministro Artur Vidigal.
Ademais, como bem salientado no julgamento do Agravo Interno nº 7001294-
14.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Francisco Joseli Parente Camelo,
sequer evidencia-se a possibilidade jurídica de oposição de Embargos Infringentes e de
Nulidade em face de Acórdão prolatado em sede de Embargos de Declaração, como é o caso
dos autos. Leia-se a seguir:
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARESTO
NÃO UNÂNIME. CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. Para que se
admita os embargos infringentes, é necessário que a decisão embargada não seja unânime.
Ademais, não há previsão legal para sua interposição em sede de embargos de declaração,
como é o caso dos autos. Inteligência do art. 119, inciso I e § 1º, do RISTM, c/c o art. 539 do
CPPM. Assim, rejeita-se o presente Agravo Interno, para manter inalterada a decisão que
negou seguimento aos citados Embargos de Nulidade. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. AGRAVO INTERNO nº 7001294-14.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/12/2019, Data de
Publicação: 19/12/2019).
No ponto, já se encontra devidamente comprovada a ausência dos requisitos
autorizadores da apreciação dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Doutra feita, não se diga que os citados Embargos devem ser admitidos por
força da alegação dos Agravantes acerca da existência de questões de ordem pública a serem
analisadas.
Assim se conclui porque apesar das matérias de ordem pública serem passíveis
de apreciação pelos Tribunais, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a
análise da efetiva existência de tais questões e, por consequência, a sua efetiva apreciação,
estão condicionadas ao atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal.
Nesse sentido, leia-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial não conhecido por ser intempestivo.
2. No caso, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte estadual
foi publicada em 4/10/2022 (terça-feira), iniciando-se o prazo recursal de 15 dias corridos em
5/10/2022 (quarta- feira), o qual se encerrou em 19/10/2022 (quarta-feira). Todavia, o agravo
em recurso especial somente foi protocolizado em 20/10/2022.
3. Escorreita a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade.
4. Frise-se que "a tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que
se trate de questão de ordem pública" (AgInt no AREsp 1.347.850/DF, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019).
5. Impende consignar que a ocorrência de feriado local, de paralisação ou de interrupção de
expediente no Tribunal de origem deve ser comprovada, por documento hábil, no ato da
interposição do recurso, não se admitindo tal comprovação em momento posterior.
6. Na hipótese, a defesa não demonstrou por documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem, no ato da interposição do recurso, a ocorrência de suspensão de
expediente a prorrogar o seu prazo recursal.
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Por fim, quanto ao pedido do agravante de concessão de Habeas Corpus de ofício, cumpre
esclarecer que tal providência é de iniciativa do julgador quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade, não vislumbrada, de plano, na hipótese.
8 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.458.569/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)
Nesse contexto, é bem verdade que existe a possiblidade de concessão de
Habeas Corpus de ofício, como inclusive requereu a Defesa de um dos agravantes. Porém, a
citada providência constitui medida de inciativa do julgador quando verificada a ocorrência
de flagrante ilegalidade, não constatada na situação versada nos autos.
Ao revés, e agora somente para argumentar, as questões apresentadas pelos
agravantes já foram exaustivamente discutidas por esta Corte por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000 e dos Embargos de Declaração nº 7000078-
42.2024.7.00.0000.
Na esteira, já tendo colacionado a ementa do julgado do primeiro desses
recursos, também trago a lume a ementa do julgado desse último, os Embargos Declaratórios:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 303 DO CPM. OPERAÇÃO SAÚVA. DEFESA.
PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO E DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE
DEFESA DURANTE INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO
NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – Não se conhece da preliminar de sobrestamento do feito fundada na existência de trâmite
de 2 (dois) processos de habeas corpus na Suprema Corte, os quais já foram julgados e
instruídos com respectivas certidões de trânsito em julgado das decisões, esvaziando
completamente o objeto da citada arguição. Decisão unânime.
II – Também não se conhece da preliminar de nulidade do Acórdão por negativa de prestação
jurisdicional, seja por suposta ausência de apreciação da fundamentação, seja por falta de
compensação de atenuantes e circunstâncias favoráveis aos embargantes, uma vez que se trata
de matéria imbricada ao mérito dos próprios embargos de declaração, cabendo a invocação
do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime.
III – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Acórdão, fundada na ausência da participação da
defesa de corréus durante o interrogatório, pois a questão foi enfrentada no Acórdão
embargado por ocasião da tese invocada pela defesa quanto à impossibilidade de aplicação
da teoria do juízo aparente. Decisão unânime.
IV – Pela sistemática processual penal militar, nos embargos de declaração a parte indicará
os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (art. 542
do CPPM).
V – As omissões e contradições apontadas pelo embargante foram suficientemente refutadas,
ficando evidente que o Acórdão embargado enfrentou todas as questões sobre a nulidade da
prova emprestada (interceptação telefônica), sobre a nulidade de interrogatórios de acusados
e sobre quaisquer nulidades que pudessem ser extensivas ao embargante, sobretudo em
relação às interceptações telefônicas declaradas ilícitas nas Operações Saúva e Mercúrio,
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segundo o recorrente, nos termos do Acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, nos autos da Apelação Criminal. Não há que se falar em omissão, quando resta
demonstrado que o tribunal enfrentou todas as questões quanto à materialidade do delito e
realizou uma integral revisão da dosimetria da pena.
VI – É firme a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal no sentido de que “o órgão
judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que
explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX,
da Constituição Federal”. Dessa forma, em relação ao prequestionamento da matéria, caberá
às defesas a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora discutidas,
com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral, na forma do art. 1.025 c/c o art.
1.030, ambos do Código de Processo Civil.
VII – Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000078-42.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 20/2/2025, Data de Publicação: 3/4/2025.)
(Grifo nosso.)
Na toada, não passa despercebido que até mesmo um dos agravantes, qual
seja, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, salientou, nas Razões recursais do Agravo,
o que se segue: o caso padece de vícios insanáveis, em razão de nulidades
absolutas suscitadas em diversos momentos ao largo do processo, das mais diversas
formas.
O sistema processual brasileiro estabelece limites para que os recursos
disponibilizados às partes com a finalidade de promover uma solução justa para a suas
demandas não se tornem - diante do mero inconformismo com o resultado dos julgamentos -
instrumentos de repetição de teses já enfrentadas pela Corte por unanimidade.
Além do quanto exposto, não se pode olvidar da necessidade de se buscar
equilibrar a cognoscibilidade absoluta das questões de ordem pública com o princípio da boa-
fé e a razoável duração do processo.
Por fim, resta prejudicado o pedido alternativo de desentranhamento das provas
apontadas como ilícitas, com a remessa dos presentes autos ao juízo de 1º grau e demais
providências.
É o quanto basta para rejeitar os presentes Agravos.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Agravos Internos
apresentados pelas Defesas constituídas de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, JOELSON
FREITAS DE JESUS, JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, FRANCISCO
NILTON DE SOUZA JÚNIOR, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão monocrática atacada.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001380215v42 e do código CRC 3e3d4c7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 17:33:59
7000696-50.2025.7.00.0000
40001380215 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR